Tribunal: TJDFT
Processo: 0710623-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RENÚNCIA E CESSÃO HEREDITÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL. OUTORGA UXÓRIA. PARTILHA E SUCESSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO. DECADÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Renúncia e Cessão Hereditária ajuizada por ex-companheira do falecido, visando à anulação dos atos de renúncia e cessão de direitos hereditários praticados por ele em favor de sua mãe, sob o argumento de que tais atos teriam sido realizados sem a necessária outorga uxória, em razão da existência de união estável à época. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. A autora interpôs apelação, alegando cerceamento de defesa e nulidade absoluta dos atos.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal para comprovação da união estável; (ii) saber se os atos de renúncia e cessão de direitos hereditários praticados pelo falecido são nulos por ausência de outorga uxória; (iii) saber se a pretensão de anulação está sujeita a prazo decadencial; (iv) saber se houve inovação recursal e se é admissível a juntada de documentos novos em sede recursal.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto a prova testemunhal pretendida era impertinente e a existência de união estável deveria ser comprovada em ação própria, no juízo de família.
4. Há inovação recursal quanto à alegação de doação fraudulenta de bens pela beneficiária da renúncia e cessões, questão não suscitada na petição inicial, devendo-se conhecer o recurso parcialmente.
5. É inadmissível a juntada, com a apelação, de documentos novos, sem justificativa plausível.
6. No mérito, há de se considerar que, à época da renúncia (1994), não havia previsão legal de outorga uxória na união estável, então considerada mera sociedade de fato, nos termos da Súmula 380/STF, não se podendo fazer incidir o regime de comunhão de bens, à luz das previsões contidas nas Leis nos 8.971/94 e 9.278/96, por contrariedade ao princípio da irretroatividade das leis.
7. No que toca às cessões de direitos hereditários, em sobrepartilha, realizadas quando a apelante já era casada com o de cujus, trata-se de atos inócuos, haja vista que o cedente não poderia dispor de bens aos quais já havia renunciado no mesmo inventário.
7.1. Ainda que se considerassem essas cessões como atos autônomos, eventual nulidade tem natureza relativa, submetendo-se ao prazo decadencial de 2 (dois) anos previsto no art. 1.649 do Código Civil, de há muito superado, ainda que se adote o viés subjetivo do princípio da actio nata, considerando o termo a quo como a data do falecimento do de cujos, em 2010, quando a apelante alega ter tomado “ciência plena do conteúdo da renúncia”.
8. Impõe-se o afastamento do reconhecimento da alegação de má-fé da apelante, por ausência de conduta enquadrável nas hipóteses legais, assim como deve ser indeferido o pedido de expedição de ofício à OAB, por inexistência de vínculo entre os advogados da parte apelante e os atos impugnados.
IV. Dispositivo
9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC/1916, arts. 178, § 9o, I, “a”, 235 e 269, I; Lei no 9.278/1996, art 9o; Lei no 8.971/94, art. 3o; Lei no 9.278/96, art. 5o; CC/2002, arts. 1649, 166, IV e V, 169, 171, 207; CPC, arts. 80, 434, 435, 355, I, 370, 371, 966, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 380/STF; Acórdão 1923934, de relatoria da Desa. Sandra Reves, da 7a Turma Cível; Acórdão 1922496, de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho, da 3a Turma Cível; Acórdão no 1973232, de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, da 3a Turma Cível; Acórdão no 2006931, de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, da 3a Turma Cível; Acórdão no 2003238, de relatoria do Desa. Maria Ivatônia, da 5a Turma Cível; Acórdão no 1143807, de relatoria do Des. Carlos Rodrigues, da 6a Turma Cível.